Tribunal: TJMT
Processo: 1045892-66.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045892-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIRLEI ROSA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 713.267.821-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Bancário. Apelação Cível. Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício no Consentimento. Ausência de Prova de Informação Deficiente. Utilização Regular do Cartão. Legitimidade da Contratação.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da abusividade na contratação de cartão de crédito consignado e sua conversão em empréstimo consignado, sob o argumento de falta de informação clara sobre as condições contratuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha no dever de informação da instituição financeira acerca da contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) analisar se há abusividade na manutenção da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, cabendo ao fornecedor o ônus da prova da transparência contratual, nos termos do CDC.

4. Os autos demonstram a assinatura biométrica facial e a anuência expressa da consumidora em termos de consentimento detalhado sobre a contratação e suas condições, incluindo taxas de juros e encargos.

5. A utilização reiterada do cartão pela Recorrente para saques e compras reforça a legitimidade da contratação e afasta alegação de desconhecimento da modalidade de crédito.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade do cartão de crédito consignado quando há concordância expressa do consumidor e efetiva utilização do serviço contratado, não se verificando abusividade ou ausência de informação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor sobre os encargos contratuais e sua utilização efetiva, não configurando abusividade a manutenção do contrato.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 141, 492, 371, Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp

1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021; TJ-MT, RAC 1000020-65.2023.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1045892-66.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Girlei Rosa da Silva Rodrigues
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão do Contrato ajuizada em face do
Banco Daycoval S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e, considerando que a Apelante litiga sob o manto da justiça gratuita, deixou de compeli-la ao pagamento de honorários advocatícios.

A Apelante argui preliminar de nulidade de sentença, sob o fundamento de que é
extra petita
em virtude de fundamentação inidônea.

No mérito, defende a possibilidade de conversão da modalidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, ante a abusividade contratual.

Reforça a inexistência de documentos que comprovem que o Banco cumpriu o dever de informação sobre as taxas e encargos contratuais.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 265854813.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que Girlei Rosa da Silva Rodrigues ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão do Contrato em face do Banco Daycoval S.A.

Alegou que é Servidora Pública e que há muito tempo firmou o contrato nominado de “Cartão de Crédito Consignado” com o Requerido; todavia, a relação jurídica passou a ser extremamente prejudicial.

Explicitou que a instituição financeira desconta valores de seus proventos desde 2021 e que, recentemente, verificou que a dívida é infinita e impagável, uma vez que o desconto se refere apenas ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.

Ressaltou que não foi informada sobre as taxas de juros e encargos contratuais, tampouco o custo efetivo total.

Aduziu que o valor decotado em seu holerite, por mais de ano, soma R$ 6.977,47 (seis mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), o que elevou consideravelmente o saldo devedor da fatura.

Firme nesses argumentos, pugnou pelo reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais por inobservância do dever de informação e a possibilidade de conversão do Contrato para empréstimo consignado.

O Banco Requerido apresentou Contestação no ID. 265854791 e trouxe o Contrato
sub judice
(ID. 265854793).

Impugnada a peça de defesa, foi prolatada a sentença de improcedência do pedido.

Inconformada, Girlei Rosa da Silva Rodrigues interpôs este Recurso de Apelação com teses preliminar e de mérito, as quais passo a analisar.

VOTO PRELIMINAR (SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

A Apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois
extra petita
em virtude de fundamentação inidônea.

Explica que a fundamentação utilizada pelo Juiz sentenciante está equivocada, pois em momento algum teve acesso ao teor do Contrato.

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser
extra petita
deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide.

De outro lado, o artigo 322, § 2º, do CPC, dispõe que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
. Assim, o pedido deve ser interpretado com observância de toda a peça processual, inclusive quanto à causa de pedir, pois deve ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que a fundamentação não está dissociada da causa de pedir.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da Apelante consiste na conversão do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado comum, sob o argumento de que não foi informada sobre aquele tipo de operação bancária no momento da contratação.

Ao decidir o feito, o Juiz considerou que está comprovado o usufruto dos valores disponibilizados no cartão de crédito, o que, no seu entender, desnatura a modalidade de empréstimo consignado.

Pelo princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371, do CPC, o Juiz tem plena liberdade para adotar a fundamentação que entender pertinente ao deslinde da controvérsia, não se vinculando, necessariamente, às teses e fundamentos apresentados pelas partes ou a eventual parecer ministerial.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença não extrapolou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão
extra petita
.

Rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

A Apelante defende a possibilidade de conversão da modalidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, ante a abusividade contratual e a inexistência de documentos que corroboram o dever de informação sobre as taxas e encargos contratuais.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a consumidora sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição Apelada.

É assente que a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, é imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

Na hipótese, observa-se que ao contestar a Ação o Apelado encartou aos autos a “Proposta de Adesão ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado Daycoval”, firmado em 19/10/2021, com a respectiva assinatura biométrica facial (Id. 265854793)

O protocolo de assinatura, importante ressaltar, consta do Id. 265854793 e a autenticidade foi confirmada por esta Relatora no
link
que está descrito no documento.

De acordo com a Cláusula III, do Contrato, o limite de crédito concedido à Apelante foi R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), com taxa de juros de 5,50% ao mês e 90,12% ao ano.

Se não fosse o bastante, não há qualquer evidência de vício de consentimento da Apelante; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, mas também de seus termos, que se trata de negócio jurídico com vistas à aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Eis a redação da Cláusula IV, do Contrato firmado entre as partes:

IV - AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL: Autorizo o Banco Daycoval S/A (“DAYCOVAL”), neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de até 5,00% (CINCO por cento) de minha remuneração, por tempo indeterminado, nos termos da legislação e convênio aplicáveis e do disposto no art. 6º da Lei 10.820/03, para os pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval (“Cartão”) de minha titularidade, devendo tal autorização permanecer sempre válida e eficaz sob pena de cancelamento imediato de meu Cartão e adoção das medidas cabíveis.

Além disso, a Apelante também consentiu, de forma explicita, por meio de assinatura biométrica facial, pela aquisição do cartão de crédito consignado (Id. 265854793 - Pág. 8). Para que não haja dúvida, transcrevo trecho do contrato relacionado ao tema:

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Eu, GIRLEI ROSA DA SILVA RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 71326782134, benefício nº 297636101, residente e domiciliado em RUA SABINO, 140 - DESPRAIADO, CUIABA - MT, 78048008, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar de ciente e de acordo que:

(i)
Contratei um Cartão de Crédito Consignado
; (ii) Fui informado que na realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado, ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão; (iii) A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura, poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco Daycoval S.A, já que, caso a fatura não seja integralmente paga até data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura; (iv)
Declaro saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores; (v) Estou ciente que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional
; (vi) Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até 60 meses, contados a partir do primeiro desconto em folha, DESDE QUE: (a) eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização; (b) não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão; (c) os descontos através da consignação ocorram mensalmente sem interrupção até a liquidação da dívida; (d) eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura; e (e) não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios.

Ademais, observa-se dos comprovantes de ID. 265854793 (Pág. 12, 27 e 28) que os valores de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), R$ 1.496,00 (mil quatrocentos e noventa e seis reais) e R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) foram creditados na agência 02363, conta 36133-0 de titularidade da Apelante, respectivamente em 20/10/2021, 19/04/2022 e 31/10/2022.

Do que consta da “Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado”, a Apelante recebeu os créditos com os seguintes encargos: Taxa de Juros: 5,50% ao mês, Taxa de Juros: 90,12% ao ano, IOF Diário: 0,01118% ao dia, IOF Adicional: 0,38%, Tarifa: R$ 0,01, Custo Efetivo Total: 6,21% ao mês e 106,05% ao ano. E, nesse mesmo documento, consentiu com o decote do valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento:

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO

Declaro, para os devidos fins de direito, estar ciente de que o pagamento da fatura do cartão de crédito deve ocorrer em valor integral,
constituindo o pagamento por consignação apenas o valor mínimo da fatura
. O não pagamento integral da fatura do cartão de crédito gera encargos rotativos na ordem de 5,50%, ao mês, incidentes sobre o valor não pago. Esse percentual é inferior ao cartão de crédito convencional. Declaro ainda ciência de que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores. (Id. 265854793 – Pág. 10).

De mais a mais, o Banco Apelado comprovou a utilização do cartão de crédito pela Recorrente em estabelecimentos comerciais, tais quais, supermercado, drogaria, pizzaria, entre outros (faturas - Id. 265854794).

Dessume-se, pois, que as provas colacionadas pelo Apelado evidenciam a relação jurídica entre as partes, não havendo falar em abusividade ou ilegalidade da contratação.

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). (sem destaques no original)

Em caso semelhante, esta Câmara decidiu:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. [...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento." [...] (RAC 1000020-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

Nesse vértice, imperiosa a manutenção da sentença hostilizada, eis que foi comprovada que a contratação do cartão de crédito se deu de forma legítima.

Feitas essas considerações,
nego provimento do Recurso.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque a Apelante não foi condenada ao pagamento da verba pelo Juiz a quo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025